Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703395-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSARIO DE MARIA SILVA DUARTE PEIXOTO, I. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO BUENO PEIXOTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, tendo em vista que a questão da correção monetária deveria ter sido impugnada no apelo. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024 13:22:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador